Tribunal: STF
Processo: ARE 1317607
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DA URV. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA: NÃO VIOLAÇÃO COMPROVADA. REANÁLISE: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA URV. EXAME DA PERÍCIA CONTÁBIL. PERDAS REMUNERATÓRIAS NÃO EVIDENCIADAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos, quando oportunizada manifestação das partes a respeito da perícia contábil e o magistrado proferiu julgamento nos limites das conclusões do laudo pericial, afastando o argumento defendido pela apelante, que ensejaria a sobreposição de lei que realizaram o reajuste dos vencimentos dos servidores.



    2. A conversão dos vencimentos/proventos em outro mês que não o de março, determinada pela Lei Municipal nº 7.428/94, por si só, não gera perdas remuneratórias com reflexos permanentes, desde que quando da conversão tardia tenha sido observado, no mínimo, o valor da média em URVs referente ao quadrimestre anterior a março de 1994.



    3. No caso concreto, a perícia contábil conclui que o valor pago pelo Município, a contar do mês de abril/94, não trouxe quaisquer perdas remuneratórias ao servidor, sendo superior, inclusive, no número de URVs ao montante da média, também em URVs, calculada no quadrimestre novembro/93 a fevereiro/94, o que se mostra consentâneo à legalidade, ao princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF) e não é capaz de gerar quaisquer diferenças indenizáveis.



    4. Ação julgada improcedente na origem.



    APELO DESPROVIDO." (e-doc. 14, p. 133-140).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14, p. 154-162).



     



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, inc. LV; art. 22, inc. VI; art. 37, inc. XV; e art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Sustentam que o acórdão é deficiente na sua fundamentação, por conter contradições e omissões, além de ter havido equívoco na inobservância da conclusão do laudo pericial, em violação ao contraditório. Alegam que houve descumprimento ao decidido no julgamento do Tema RG nº 5 do Supremo Tribunal Federal. Afirmam que foi declarada válida a Lei municipal nº 7.428, de 1994, em violação à Lei federal nº 8.880, de 1994. Argumentam que tal lei municipal é inconstitucional, vez que compete à União legislar sobre o sistema monetário nacional. Adicionam que houve violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (e-doc. 15, p. 24-42).



     



    4. O Tribunal de origem negou seguimento à parte do recurso extraordinário, com fundamento de teses firmadas quando dos julgamentos de temas de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Com fundamento no Tema RG nº 5, foi negado seguimento às alegações de violação aos arts. 22, inc. VI, e art. 37, inc. XV. A partir do Tema RG nº 339, negado seguimento à alegação de violação ao art. 93, inc. IX. Já o Tema RG nº 660 foi utilizado para negar seguimento à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV. 



    5. Quanto ao restante do recurso extraordinário, ou seja, alegação de que foi julgada válida lei local contestada em face de lei federal (art. 102, inc. III, al. "d", da Constituição da República, houve inadmissão sob o fundamento de que inexiste nos autos discussão a respeito de eventual conflito de competência legislativa entre os entes da federação (e-doc. 15, p. 80-85).



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ante à negativa de seguimento de parte do recurso extraordinário, limitou-se o recorrente, em seu agravo, a alegar que houve discussão acerca de conflito de competência entre entes da federação, a justificar a interposição de recurso extraordinário.



    7. Mesmo sobre este ponto restante, sem razão os recorrentes. Sobre a questão, dispõe o item I da tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 5 do Supremo Tribunal Federal:



    "I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos."



    8. Verifica-se que, ao contrário do alegado pelos recorrentes, não há inconstitucionalidade pela mera edição de lei municipal tratando do tema. Só haverá violação ao texto constitucional caso a conversão da moeda se dê de forma incompatível com a lei federal, sobretudo quando acarretar redução de vencimentos.



    9. Sobre o ponto discutido, válido citar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário:



    "No caso, o Órgão Julgador decidiu que os critérios previstos na Lei Municipal 7.428/94 são compatíveis com aqueles fixados na Lei n.º 8.880/94, uma vez que "o novo vencimento básico dos servidores, após a conversão, foram fixados em 193,49 e 183,84 URVs (fl. 167), o que se mostra consentâneo à legalidade, ao princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF) e não é capaz de gerar quaisquer diferenças indenizáveis", o que está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral" (e-doc. 15, p. 81-82, grifos nossos).



    10. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir de análise da legislação municipal e de prova pericial constante dos autos, concluindo pela constitucionalidade e ausência de redução de vencimentos no caso. Somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais e dos pressupostos fático-probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator